Tribunal: TJSP
Processo: 2278549-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-13
Data de publicação: 2020-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278549-45.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RESIDENCIAL VILLA VERDE, é agravada PRISCILA FRANCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de junho de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278549-45.2019.8.26.0000 -Voto no 12.769
2
COMARCA:
FORO REGIONAL DE TATUAPÉ
AGRAVANTE:
RESIDENCIAL VILLA VERDE
AGRAVADA:
PRISCILA FRANCO
VOTO N.o 12.769
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE DESPESAS
CONDOMINIAIS. Recurso contra decisão que indeferiu a
realização de nova avaliação e redesignação de data para
praceamento. Acordo celebrado entre as partes nos autos
originários e homologado por sentença. Falta superveniente do
interesse recursal.
RECURSO PREJUDICADO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
interlocutória que, nos autos da ação de execução de despesas condominiais, indeferiu a
designação de novo leilão e de reavaliação do imóvel.
O Condomínio exequente alega que a decisão agravada
caracteriza flagrante limitação de acesso à justiça e efetividade da tutela jurisdicional.
Contraminuta a fls. 13/14.
É O RELATÓRIO.
O Condomínio agravante ajuizou processo de execução em face
da agravada cobrando as despesas condominiais relativas aos meses de outubro/2015,
dezembro/2015 e abril/2016, totalizando, quando do ajuizamento da demanda, R$
4.422,74 (fls. 13/16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278549-45.2019.8.26.0000 -Voto no 12.769
3
Citada, a executada reconheceu o débito exequendo em sua
integralidade, e propôs o pagamento nos moldes do art. 916, do CPC, conforme fls. fls.
43/44 e 61/62 do feito original, efetuando tão somente o primeiro pagamento, com o
depósito em 26/09/2016 (fls. 50 do feito original), complementado às fls. 71.
Face à inadimplência em relação aos demais depósitos, a
exequente requereu diligências tendentes à localização de bens em nome da executada
(fls. 73/74), deferidas às fls. 77.
Não localizados bens, foi requerida pela exequente a penhora do
imóvel pertencente à executada, objeto de alienação fiduciária (fls. 86/87 e 88/90). O
termo de penhora foi lavrado às fls. 103.
A executada apresentou avaliação por corretor de imóveis, no
valor de R$ 1.100.000,00, para 03/12/2018 (fls. 121), com a qual concordou o exequente
(fls. 133).
Registrada a penhora e analisada a questão do credor fiduciário,
passou-se à fase de praceamento, designadas datas para 08/10/2019 e 11/10/2019.
Ante a ausência de licitantes, o exequente requereu avaliação
pericial do imóvel penhorado para a realização de uma nova hasta pública, entendendo
que a avaliação apresentada pela executada não retrata a realidade do mercado
imobiliário (fls. 240).
Seguiu-se a decisão agravada, datada de 28/11/2019, que
indeferiu a designação de novo leilão, pois já houve a Indefiro o pedido de designação de
novo leilão, pois já houve a tentativa de praceamento recentemente (11/10/2019 a
31/10/2019) e novo leilão, no momento, não teria utilidade, considerando o pouco tempo
decorrido. Ademais, o Juízo cumpriu o disposto no Art. 891, Parágrafo único do CPC,
porque já fixou o preço mínimo do lance, o qual fica mantido.
Analisando-se os autos originários, verifica-se que as partes
entabularam acordo às fls. 255/258, homologado por sentença de fls. 265.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278549-45.2019.8.26.0000 -Voto no 12.769
4
O interesse recursal consubstancia a possibilidade de o apelante,
do ponto de vista prático, alcançar objetivo mais favorável do que aquele conseguido por
meio do provimento recorrido, aliada à necessidade de utilizar-se da via recursal
adequada para tanto.
Na hipótese, a celebração de acordo entre as partes implica na
perda superveniente do interesse recursal, porquanto insubsistente o binômio
necessidade/utilidade do provimento jurisdicional reclamado.
Inclusive, na sentença homologatória há menção do d. juízo de
que deveria o exequente agravante comunicar junto ao Tribunal a desistência do
presente recurso em face da celebração do acordo.
Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de
Andrade1 que “ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal,
impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o
recurso por falta de interesse, ou seja julgá-lo prejudicado”.
Assim, caracterizada a falta superveniente de interesse recursal,
resta prejudicado o exame do agravo de instrumento.
Ante o exposto, julga-se prejudicado o recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
1 Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 10a
edição, Revista dos Tribunais, 2007, p. 960/961.